Tribunal: TJPA
Processo: 0819207-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819207-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: KELY DA SILVA SOUZA, LAISE DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SAO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819207-14.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FILIPE AVILA MIRANDA SANTOS

PACIENTES: LAISE DOS SANTOS SOUZA E KELY DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDÍCIOS SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. MÃES DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes contra decisão que manteve prisão preventiva, sob fundamento de fundamentação genérica e ausência de individualização, pleiteando ainda a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão ou prisão domiciliar, em razão da condição de mães solo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se a adequada fundamentação concreta da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, com indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da prevenção à continuidade delitiva, diante da gravidade dos crimes imputados (tráfico e associação para o tráfico de drogas).

3. Analisa-se também a adequação à aplicação da prisão domiciliar às mães de filhos menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, considerando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do STJ quanto à excepcionalidade da manutenção da prisão quando presentes determinados requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conclui-se pela manutenção da prisão preventiva em relação às pacientes que não comprovaram condições excepcionais para a substituição da custódia, haja vista o risco real à ordem pública e a gravidade concreta dos delitos, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas para a garantia da efetividade da persecução penal.

5. Todavia, reconhece-se o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, às pacientes LAISE DOS SANTOS SOUZA e KELY DA SILVA SOUZA, mães de filhos menores de 12 anos, não aplicando as exceções previstas no HC 143.641/STF, por ausência de violência ou grave ameaça nos crimes imputados e inexistência de situações excepcionalíssimas que justifiquem a negativa.

6. A medida está em consonância com o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF), a Lei nº 13.257/2016, o artigo 318, V, do CPP, e entendimento jurisprudencial do STF e STJ, assegurando a proteção integral aos filhos das pacientes, sem prejuízo da manutenção de outras medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e parcialmente concedido para determinar a substituição da prisão preventiva pelas mães LAISE DOS SANTOS SOUZA e KELY DA SILVA SOUZA pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, devendo ser mantida a prisão preventiva das demais pacientes.

Tese de julgamento: A prisão preventiva fundamentada concretamente nos requisitos do artigo 312 do CPP mantém-se válida diante dos indícios da prática criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública e instrução penal; contudo, a prisão domiciliar é medida adequada e necessária para mães de filhos menores de 12 anos, desde que não classificados nos casos excepcionais de violência ou grave ameaça, segundo o artigo 318, V, do CPP e os precedentes do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXVIII; 227; CPP, arts. 312, 318, inciso V; Lei nº 13.257/2016; HC nº 143.641/STF; Súmula nº 8 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, STF, 09/10/2018; HC 549.130/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, STJ, 03/03/2020; Habeas Corpus nº 314.893, Min. Gurgel de Faria, STJ, 04/06/2015; TJ/PA, Acórdão nº 168.638, Rel. Des. Milton Nobre, 06/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela C
ONCESÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de de outubro dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02

de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819207-14.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FILIPE AVILA MIRANDA SANTOS – OAB-PA 39.755

PACIENTES: LAISE DOS SANTOS SOUZA E KELY DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
LAISE DOS SANTOS SOUZA E KELY DA SILVA SOUZA
,
com fulcro nos artigo 5º,

LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, V, do Código Processo Penal
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
da Comarca de São Francisco do Pará-PA
, nos autos nº
0800349-35.2025.8.14.0096.

Em sua petição inicial, alega em síntese que foram presas em 15/07/2025, por suposta participação no crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo proferido pedido de liberdade provisória em audiência de custódia e subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar, considerando que ambas são mães de crianças menores de 12 anos de idade, Kely da Silva Souza, mãe de uma criança de 3 anos de idade e Laise dos Santos Souza, mãe de dois filhos de 2 anos e 6 anos, sendo indeferido pelo juízo, mantendo a prisão preventiva com fundamentação genérica e abstrata, sem individualizar a conduta ou a necessidade da segregação cautelar.

Ressalta que as pacientes são primárias, não possuem antecedentes criminais e nunca tiveram qualquer passagem anterior pela polícia.

Alega ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva, o que configura antecipação de pena, revelando-se desproporcional e configura verdadeiro constrangimento ilegal, sobretudo diante da ausência de periculosidade concreta, da primariedade e dos vínculos familiares e sociais mantidos, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Suscita ainda a aplicação da prisão domiciliar para as pacientes, uma vez que são mães solo, responsáveis exclusivas pelos cuidados das crianças, e em razão da prisão de suas genitoras se encontram sob os cuidados de parentes distantes e desconhecidos, sem vínculo afetivo ou convivência prévia com os menores, o que acarreta graves riscos ao bem-estar físico e psicológico das crianças, que estão submetidas a ambiente instável, sem a proteção direta de suas genitoras.

Por fim, requereu
liminarmente a concessão da presente ordem de habeas corpus com a expedição imediata de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da ordem, substituindo a prisão preventiva por medida cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP e subsidiariamente a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que me reservei o direito de apreciar o pleito liminar após as informações do juízo inquinado coator. (id.29889778)

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos no seguinte teor: (id. 29933176).

“Em atenção ao ofício pelo qual são solicitadas informações necessárias ao julgamento do Processo n. 0819207-14.2025.8.14.0000, de vossa douta relatoria, informo à Vossa Excelência, conforme Resolução TJE PA n. 004/2003-GP e Provimento Conjunto n. 008/2017, o seguinte:

a)

síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia no dia 12/85/2025 em desfavor de RAFAELA PATRÍCIA CONCEIÇÃO ANDRADE, LAISE DOS SANTOS SOUZA e KELY DA SILVA SOUZA, imputando-lhes a prática do(s) crime(s) previsto(s) no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos (doc. 01):

“(...) Narra o Inquérito Policial nº 00118/2025.100077-0, que em 15/07/2025, por volta de 11h20min, na Primeira Rua do Morro, São Francisco do Pará, a denunciada Kely da Silva Souza foi flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes ilícitas, enquanto que as denunciadas Laise dos Santos Souza e Rafaela Patrícia Conceição de Andrade foram surpreendidas guardando e preparando drogas para fins de comercialização. As condutas estão em desacordo com determinação legal e regulamentar. As drogas ilícitas foram apreendidas conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID n 148520880, pág. 17) e pelo Laudo Toxicológico Provisório nº 2025.02.001116-QUIN (ID nº 148520880, págs. 24/25). No local também foram apreendidos valores em espécie, fracionados, quatro aparelhos de telefonia móvel, uma balança de precisão e sacos plásticos utilizados para embalar os entorpecentes. Consta do caderno investigativo que na data e horário dos fatos, os policiais militares Anderson Dias Nunes, Arinaldo da Silva Coutinho e José Coelho Ramos Neto receberam informação de que, em um imóvel localizado no Bairro do Morro, no município de São Francisco do Pará, estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Segundo os policiais, o referido local é conhecido pela intensa atividade de comercialização ilícita de entorpecentes. Diante da informação, a guarnição deslocou-se ao endereço indicado e realizou incursões na área, incluindo trechos de mata, momento em que avistou uma mulher portando uma sacola de cor verde. Ao notar a aproximação dos policiais, a mulher abriu a porta de um imóvel e arremessou a sacola para dentro da casa. Diante da conduta descrita, os agentes aproximaram-se da mulher, que se identificou como Kely da Silva Souza. No interior da sacola lançada por Kely da Silva Souza, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, a saber: 30 (trinta) pequenas porções de substância entorpecente análoga à droga conhecida vulgarmente como maconha, embaladas em pequenos sacos plásticos de cor esverdeada e transparente; 12 (doze) pequenas porções de substância entorpecente na coloração branca, análoga à droga conhecida como cocaína, embaladas em sacos plásticos transparentes;120 (cento e vinte) pequenas porções de substância entorpecente petrificada, análoga à droga vulgarmente conhecida como oxi, embaladas em sacos plásticos de cor preta. Em seguida, a equipe policial flagrou mais duas mulheres no interior do imóvel - Laise dos Santos Souza e Rafaela Patrícia Conceição de Andrade - que, no momento da abordagem policial, estavam "dolando" (embalando) entorpecentes em pequenas porções, indicativo de que destinavam-se à comercialização. Com Laise dos Santos Souza foram encontrados: 09 (nove) pequenas porções de substância entorpecente análoga à maconha, embaladas em sacos plásticos de cor esverdeada; 02 (duas) porções médias da mesma substância; 34 (trinta e quatro) pequenas porções de substância entorpecente petrificada, análoga ao oxi, embaladas em sacos plásticos transparentes. Já com Rafaela Patrícia Conceição de Andrade foram encontradas: 01 (uma) porção média de substância entorpecente petrificada, análoga ao oxi; 03 (três) porções médias de substância entorpecente de coloração branca, análoga à cocaína. Além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos na posse das flagranteadas os seguintes objetos: um celular Samsung Galaxy A03s, cor vermelha, IMEI 356959776030915; um aparelho Motorola, cor azul esverdeado, sem identificação; um aparelho Motorola, cor branco rosado, sem identificação; um celular iPhone 8 Plus, cor bege, sem identificação;Um celular Samsung Galaxy A05s, IMEI 354494165571883; a quantia de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos) em espécie; uma balança de precisão, marca Leon GTS; diversos sacos plásticos utilizados para o embalo de entorpecentes. Em seus interrogatórios em sede policial, as denunciadas ficaram em silêncio.

A autoria delitiva está amplamente demonstrada pelos testemunhos dos policiais militares, que confirmam que as denunciadas foram flagradas com substâncias entorpecentes no momento da abordagem policial, praticando condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e pelos exames toxicológicos realizados. Conforme o Laudo Toxicológico nº 2025.02.00111- QUIN, foram analisados os seguintes materiais: Material 1: 76,249 g (setenta e seis gramas e duzentos e quarenta e nove miligramas); Material 2: 92,767 g (noventa e dois gramas e setecentos e sessenta e sete miligramas); Material 3: 131,121 g (cento e trinta e um gramas e cento e vinte e um miligramas).Os exames realizados indicaram resultado positivo para alcalóides nos materiais 1 e 2, com identificação da substância benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína. Já o material 3 apresentou resultado positivo para canabinoides, compostos característicos do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha.

Portanto, os elementos informativos constantes do inquérito policial demonstram que a denunciada Kely da Silva Souza estava trazendo consigo drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com a lei ou determinação regulamentar, o que configura a prática do crime capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 . De igual modo, os elementos de informação coletados pela policia judiciária demonstram que as denunciadas Laise dos Santos Souza e Rafaela Patrícia Conceição de Andrade estavam preparando e guardando drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com a lei ou determinação regulamentar, o que configura o crime capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por todo o exposto, o Ministério Público denuncia RAFAELA PATRÍCIA CONCEIÇÃO ANDRADE, LAISE DOS SANTOS SOUZA, KELY DA SILVA SOUZA nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, para que, após o recebimento e a autuação desta exordial, sejam elas devidamente processadas até final julgamento, nos termos da Lei 11.343/2006, notificando-se as pessoas abaixo mencionadas para que compareçam em Juízo, em dia e hora a ser designados, para fins de depoimento. (...)”

É a síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

b)

exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

As Pacientes foram presas em flagrante no dia 15/7/2025.

Em audiência de custódia realizada no dia 16/7/2025, este Juízo homologou a prisão em flagrante, não tendo sido identificada nenhuma irregularidade. Ainda, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, destacando a na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos (doc. 02):

“(...) Quanto ao art. 310 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do agente, motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Nos termos do art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, o artigo 313 do CPP prevê as condições de admissibilidade da medida cautelar extrema: Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (Redação A existência dos possíveis crimes e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam do auto de prisão em flagrante, como o auto/termo de exibição e apreensão de objetos, o laudo provisório toxicológico, além dos depoimentos prestados. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados às autuadas, considerando que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que o primeiro delito é equiparado a hediondo e gera uma série de impactos negativos neste município pacato de São Francisco do Pará, pois comumente está associado com a prática de outras infrações penais. Cumpre ressaltar que aproximadamente 300g (trezentas foram gramas) apreendidas de substâncias entorpecentes de naturezas variadas, distribuídas da seguinte forma: (i) 39 (trinta e nove) pequenas porções de “MACONHA”; (ii) 12 (doze) pequenas porções de “COCAÍNA”; (iii) 154 (cento e cinquenta e quatro) pequenas porções de “ÓXI”; (iv) 1 (uma) porção média de “ÓXI”; e (v) 3 (três) porções médias de “COCAÍNA”. Além disso, também foram apreendidos: (i) 5 (cinco) aparelhos celulares; (ii) dinheiro em espécie; e (iii)

1 (um) balança de precisão. A título ilustrativo, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas, o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega e consumo de terceiros” (TJSP, Apelação nº 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017). Ademais, nos autos do HC nº 0802542-30.2019.8.14.0000, o Desembargador Milton Nobre teceu considerações relevantes sobre as quantidades de entorpecentes apreendidas nas diligências realizadas fora da capital, in verbis:

“(...) Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados. (...)” grifei

Registre-se que segundo o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, é “bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (AgRg no RHC 155.054/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). (...)

Os fatos em apuração se enquadram na hipótese do art. 313, I, do CPP. Em atenção ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos, bem como o risco à ordem pública, são contemporâneos à decretação da medida cautelar extrema. Nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas, da gravidade em concreto do(s) delito(s), da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, do fato que o crime de tráfico de drogas pode ser praticado em qualquer lugar (inclusive em casa) e da presença dos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública. Em relação à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 973.311/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAELA PATRICIA CONCEIÇÃO DE ANDRADE, LAISE DOS SANTOS SOUZA e KELY DA SILVA SOUZA qualificadas nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, pelos fundamentos acima mencionados, sem prejuízo da reanálise da questão ao longo do trâmite processual. Expeça(m)-se o(s) MANDADO(S) DE PRISÃO PREVENTIVA, com o respectivo cadastro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

(...)”

Na mesma oportunidade, este Juízo indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, à luz do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios, tendo apresentado os seguintes fundamentos (doc. 02):

“(...) Passo à análise do pedido de PRISÃO DOMICILIAR. Com a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.769/2018 e a inclusão do art. 318-A, caput, I e II, do CPP, à luz do princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF), das Regras de Bangkok e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, passou-se a prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Todavia, a despeito das alegações apresentadas pela Defesa, o simples fato de a(s) autuada(s) ser(em) mãe(s), por si só, não torna automática a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar. No âmbito do HC nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, concedeu-se a ordem no mencionado writ para se determinar, em favor de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, enquanto perdurasse tal condição “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegassem o benefício”. Embora o art. 318-A, I e II, do CPP tenham normatizado apenas 2 (duas) das 3 (três) exceções mencionadas no HC nº 143.641/SP, tal fato não importa em silêncio eloquente do legislador e não afasta a normatividade da referida decisão nos pontos não alcançados pela nova Lei, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do HC nº 470.549/TO:

“(...) O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

(...)

Ainda, na mesma oportunidade exemplificou situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”. Ademais, cumpre destacar que a finalidade do art. 318-A do CPP é assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF), por se tratar de sujeito de direito em desenvolvimento que sofre, muitas vezes injustamente, a consequência dos atos praticados por seus genitores. O objetivo não é, portanto, conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crimes sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer à sociedade e aos próprios filhos. No caso vertente, há informação de que a(s) criança(s) estão sob a guarda fática de familiares, não estando desassistidas (v. IDs 148520880, p. 27 e 29, e 148520886, p. 2). Não obstante, além de não haver provas de que as crianças estejam efetivamente sob os cuidados exclusivos de suas genitoras, apura-se a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que a expressiva quantidade de droga apreendida (considerando o porte do município de São Francisco do Pará, que possui aproximadamente de 15.000 mil habitantes) indica, pelo menos nesse momento inicial, que ela(s) exerce(m), de forma associada, papel ativo e relevante no comércio local de substâncias ilícitas. Por oportuno, traz-se à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Como já reportado, a representada RAFAELA PATRICIA CONCEIÇÃO DE ANDRADE foi colocada em liberdade no dia 1/7/2025 e, menos de 1 (um) mês depois, foi novamente presa. Em 2 (dois) procedimentos são indicados que o crime apurado neles ocorria na própria residência dela (0800332-96.2025.8.14.0096 e 0800255-87.2025.8.14.0096). Em relação às outras, a gravidade em concreto do(s) delito(s) e as circunstância(s) dos fatos (quantidade e natureza da droga, crime em residência particular) já expostas e demonstradas pelos elementos de informação que estão nos autos relevam a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo inviável a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido:

(...)

Não se pode olvidar, também, que é muito comum a prática do delito de tráfico de droga em residências particulares (próprias ou não), como no caso em análise, de forma que a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardariam a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de PRISÃO DOMICILIAR às autuadas.

Eis a exposição dos fundamentos da medida constritiva e do indeferimento da prisão domiciliar.

c)

informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do(a) paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Em consulta ao Sistema PJE, observa-se que as pacientes KELY DA SILVA SOUZA e LAISE DOS SANTOS SOUZA respondem ao processo n. 080034935.2025.8.14.0096 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em trâmite na Vara Única de São Francisco do Pará.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

As Pacientes estão presas desde o dia 15/07/2025, o que perfaz o total de 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de custódia cautelar.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento;

A denúncia foi oferecida e as Pacientes e a outra ré já foram devidamente notificadas pessoalmente e informaram que possuíam advogado(a) particular.

Porém, a Defesa Técnica constituída nos autos não apresentou a(s) defesa(s) prévia(s).

Nesse passo, no dia 5/9/2025, este Juízo determinou: (i) a reiteração da intimação da Defesa Técnica para a apresentação da(s) defesa(s) prévia(s); e (ii) no caso de novo decurso de prazo sem manifestação, a intimação pessoal das Pacientes para constituírem novo(a) advogado(a).

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: prisão preventiva, certidões, etc.

Seguem as cópias dos seguintes documentos:

1. Denúncia;

2. Termo de audiência de custódia;

3. Despacho que determinou a reiteração da intimação da Defesa Técnica.

São estas as informações, até a presente data, a serem prestadas à Vossa Excelência.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito pela
denegação
do
writ
.

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal tendo em vista a decisão que manteve a prisão preventiva das pacientes
se utilizou de fundamentação genérica e abstrata, sem individualizar a conduta ou a necessidade da segregação cautelar, ressaltando ainda
possuírem condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, além de subsidiariamente expressar que são mães solo de filhos menores de 12 anos de idade, o que possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou e manteve a prisão preventiva da ora pacientes
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito que se apura o trafico de drogas e associação para o tráfico, e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressaltou ainda a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos de acordo com a Autoridade policial (300g (trezentas gramas) distribuídas em (i) 39 (trinta e nove) pequenas porções de “MACONHA”; (ii) 12 (doze) pequenas porções de “COCAÍNA”; (iii) 154 (cento e cinquenta e quatro) pequenas porções de “ÓXI”; (iv) 1 (uma) porção média de “ÓXI”; e (v) 3 (três) porções médias de “COCAÍNA”. Além disso, também foram apreendidos: (i) 5 (cinco) aparelhos celulares; (ii) dinheiro em espécie; e (iii) 1 (um) balança de precisão).

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada, por estarem presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva e há motivação idônea, concreta e contemporânea, para o decreto prisional das pacientes, seja pela necessidade de interromper o ciclo delitivo da organização criminosa, seja para evitar a reiteração delitiva, ou mesmo a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que as pacientes preenchem os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, serem rés primárias e ter residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão das pacientes se encontra alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado as ora pacientes.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva das pacientes.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

DA PRISÃO DOMICILIAR MÃES COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS

Observa-se que o tema foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.641, publicado em 09/10/2018, onde o Ministro Ricardo Levandowiski assentou que o benefício há de ser aplicado às gestantes e mães de crianças e de pessoas com deficiência, exceto: “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no habeas corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Em todo caso, a separação excepcionalíssima das mães de seus filhos, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer com a finalidade e evitar violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

No particular, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar as pacientes pelos seguintes fundamentos:

“Com a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.769/2018 e a inclusão do art. 318-A, caput, I e II, do CPP, à luz do princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF), das Regras de Bangkok e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, passou-se a prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Todavia, a despeito das alegações apresentadas pela Defesa, o simples fato de a(s) autuada(s) ser(em) mãe(s), por si só, não torna automática a substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar.

No âmbito do HC nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, concedeu-se a ordem no mencionado writ para se determinar, em favor de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, enquanto perdurasse tal condição “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegassem o benefício”. Embora o art. 318-A, I e II, do CPP tenham normatizado apenas 2 (duas) das 3 (três) exceções mencionadas no HC nº 143.641/SP, tal fato não importa em silêncio eloquente do legislador e não afasta a normatividade da referida decisão nos pontos não alcançados pela nova Lei, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do HC nº 470.549/TO: “(...) O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente. (...)”.

Ainda, na mesma oportunidade exemplificou situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

Ademais, cumpre destacar que a finalidade do art. 318-A do CPP é assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF), por se tratar de sujeito de direito em desenvolvimento que sofre, muitas vezes injustamente, a consequência dos atos praticados por seus genitores. O objetivo não é, portanto, conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crimes sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer à sociedade e aos próprios filhos.

No caso vertente, há informação de que a(s) criança(s) estão sob a guarda fática de familiares, não estando desassistidas (v. IDs 148520880, p. 27 e 29, e 148520886, p. 2).

Não obstante, além de não haver provas de que as crianças estejam efetivamente sob os cuidados exclusivos de suas genitoras, apura-se a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que a expressiva quantidade de droga apreendida (considerando o porte do município de São Francisco do Pará, que possui aproximadamente de 15.000 mil habitantes) indica, pelo menos nesse momento inicial, que ela(s) exerce(m), de forma associada, papel ativo e relevante no comércio local de substâncias ilícitas.

(...)

Como já reportado, a representada RAFAELA PATRICIA CONCEIÇÃO DE ANDRADE foi colocada em liberdade no dia 1/7/2025 e, menos de 1 (um) mês depois, foi novamente presa. Em 2 (dois) procedimentos são indicados que o crime apurado neles ocorria na própria residência dela (0800332-96.2025.8.14.0096 e 0800255-87.2025.8.14.0096).

Em relação às outras, a gravidade em concreto do(s) delito(s) e as circunstância(s) dos fatos (quantidade e natureza da droga, crime em residência particular) já expostas e demonstradas pelos elementos de informação que estão nos autos relevam a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo inviável a concessão da prisão domiciliar
.

(
...)

Não se pode olvidar, também, que é muito comum a prática do delito de tráfico de droga em residências particulares (próprias ou não), como no caso em análise, de forma que a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardariam a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso (...)

Dessa forma, feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de PRISÃO DOMICILIAR às autuadas.”

No entanto, pelos fundamentos utilizados pelo magistrado é pertinente o pedido de substituição das prisões preventivas das pacientes pela constrição
domiciliar
, pois, uma delas
Kely da Silva Souza, mãe de uma criança de 3 anos de idade e Laise dos Santos Souza, mãe de dois filhos de 2 anos e 6 anos
,

enquadrando-se ambas nas previsões contidas nos artigos 318, do Código de Processo Penal, as quais autorizam a substituição da
prisão
preventiva em
domiciliar
quando a acusada for mãe de filho até
12
anos incompletos.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem-estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
, o requisito de ser mulher com filho menor de
12
(doze) anos de idade, sem nada condicionar.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de
12
(doze) anos de idade o direito inequívoco à
prisão

domiciliar
, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Assim, no caso ora examinado, comprovada a maternidade de KELY DA SILVA SOUZA, com 01 (uma) filha menor de 3 (três) anos Alicia Aya Souza Amoras, nascida em 24/12/2021 (id.29870257-pág.89); em relação a paciente LAISE DOS SANTOS SOUZA comprovada a maternidade de Lara Gabryella dos Santos Souza, nascida em 22/11/20187, e Nycollas Lauan Santos Melo, nascido em 05/08/2023, menor de 2 (dois) anos de idade (id.29870257-pág.74; 29870257-pág.76) e, não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, fazem as pacientes jus à
prisão

domiciliar
, nos termos do artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalto que o crime não implicou violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente, sendo assim os fundamentos utilizados pelo magistrado não são suficientes para afastar a aplicação dos arts. 318, III e V, do Código de Processo Penal. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a
prisão

domiciliar
das pacientes.

Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP). (...)".
(HC 549.130/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). (grifei)

Por fim, destaco que não ignoro a natureza e gravidade dos delitos imputados às pacientes, contudo, entendo ser a segregação
domiciliar
, no momento, medida que se impõe diante da situação dos autos, visando o melhor interesse e proteção dos
filhos
envolvidos.

Por todo o exposto,
conheço
e
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar das pacientes

LAISE DOS SANTOS SOUZA e KELY DA SILVA SOUZA
, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de
prisão
que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo, sendo-lhes dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/10/2025